Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. PARTO CESÁREO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico de “bolsa rota e prematuridade” apresentado pela paciente.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, por meio de parto cesáreo, decorrente da relatada situação de urgência.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e da consumidora, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da apelada, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.